Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703209-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO CL 105 LOTE G D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal (interessada) contra decisão de ID 22907372 – p. 140/141, confirmada ao ID 22907372 – p. 179/184 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Condomínio CL 105 Lote G em desfavor de Marciano Alves Pereira, assim vazada: Consta nos autos certidão atualizada de ônus do imóvel (ID 74803870) a penhora poderá ser levada a efeito por meio de termo nos autos, na forma do art. 838 do CPC. Embora a parte exequente tenha postulado pela penhora dos eventuais direitos sobre o imóvel, no caso de débitos condominiais, não há óbice para que a penhora recaia sobre o imóvel, uma vez que se trata de débito propter rem, o qual acompanha o bem, independentemente de quem seja seu proprietário ou da existência de contrato de alienação fiduciária, como no presente caso. Assim, DEFIRO a penhora sobre o bem indicado, qual seja, Apartamento 304, Localizado no Lote "G", Comércio Local 105, Santa Maria/DF, matrícula no 41381, junto ao Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, para garantia da dívida em execução. Lavre-se o termo e intime-se o executado pessoalmente, eis que representado pela Defensoria Pública, de preferência via postal (art. 841, §2o do CPC). Pelo mesmo ato de intimação do 'item a' constituo o executado como depositário do bem penhorado, bem como o advirto de que não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo, devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (art. 159 e seguintes, do CPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o exequente, que, este caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. Havendo recusa também do exequente haverá nomeação de depositário pelo juízo, a ser remunerado pelas partes. Expeça-se mandado de avaliação, sobrevindo este intimem-se as partes (art. 870 e seguintes, do CPC). Intimem-se eventual cônjuge/companheiro do executado, nos termos do art. 842, do CPC. Intime-se a credora fiduciária, CEF. Tendo em vista a notícia de que não há pagamento de diversas taxas de manutenção condominial há algum tempo já, intime-se a CEF igualmente para que informe nos autos se já foi encaminhado o procedimento para consolidação da propriedade fiduciária, tendo em vista que se trata de circunstância que determina o vencimento antecipado da dívida garantida com a alienação fiduciária. Sem prejuízo do determinado acima, expeça-se certidão de inteiro teor do ato para que o exequente providencie a respectiva averbação da penhora no ofício imobiliário competente, ato este que deve ser comprovado nos autos. (art. 844 do CPC). I. (destaque nosso) Argumenta a agravante que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Defende, pois, a impossibilidade de penhora sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, na qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de desconstituir a penhora sobre o imóvel, bem como afastá-lo de qualquer tipo de alienação. Preparo regular ao ID 22907369. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. O ordenamento jurídico atualmente vigente autoriza a penhora sobre os direitos inerentes a bem dado em garantia fiduciária. É o que se extrai do inciso XII do artigo 835 do Código de Processo Civil: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Ademais, nos termos do art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre o bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. Sobre tema, destaca-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Inviável a penhora ou alienação de imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, vez que o bem não integra o seu patrimônio, já que detém apenas a sua posse direta, enquanto a propriedade é do credor fiduciário. Possibilidade de constrição tão somente dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente equivaleria a permitir que bem de terceiro respondesse por dívida em processo do qual não fez parte, ainda que se trate de dívidas de natureza propter rem. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1289084, 07130741620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA INCIDENTE SOBRE O PRÓPRIO BEM E NÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. CRÉDITO ESTRANHO À GARANTIA. EXPROPRIAÇÃO DO BEM DECORRENTE DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É inviável que a constrição recaia sobre o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, pois seu domínio resolúvel remanesce sob o poder do credor fiduciário, traduzindo garantia real avençada que perdurará até o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pelo devedor, que, a seu turno, retém apenas a posse direta da coisa, cujo domínio está sujeito à condição de realizar a obrigação garantida (Lei no 9.514/97, art. 22; CC, art. 1.361). 2. Verifica-se que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigura viável a expropriação do bem que a representa, proveniente de execução estranha à credora fiduciária, devendo ser desconstituída a constrição formatada sob esse alcance como forma de ser preservada a garantia e o domínio resolúvel que ostenta a beneficiária da garantia real. 3. Assim, resta claro que não é permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. De igual modo, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1250369, 07040453920198079000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Com efeito, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Nessa perspectiva, o entendimento adotado pelo magistrado a quo contraria o regramento legal e a jurisprudência sobre o tema, porquanto a penhora do próprio imóvel alienado fiduciariamente equivale permitir que bem de terceiro responda por dívida em processo do qual não faz parte. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora